Tribunal: TJMT
Processo: 1000896-62.2024.8.11.0047
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000896-62.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA MARIM DA SILVA - CPF: 005.488.011-42 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARIA MARIM DA SILVA - CPF: 005.488.011-42 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BMG SA E NÃO CONHECEU DO RECURSO DE MARIA MARIM DA SILVA.

E M E N T A

direito do consumidor e civil. apelação cível. cartão de crédito consignado. revisão contratual e danos morais. vício de consentimento. inexistência. contrato válido. conduta lícita do banco. improcedência dos pedidos iniciais.
recurso do banco provido. recurso da consumidora não conhecido.

i. caso em exame

1. Recursos de Apelações cíveis interpostas em virtude da sentença proferida nos autos de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) converter os contratos de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado; (ii) revisar os débitos desde o início dos contratos, com possível repetição do indébito; (iii) cancelar os descontos no benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC); e (iv) condenar o Banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. A autora recorreu para majorar a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais); a instituição financeira, por sua vez, impugnou a sentença sob alegação de validade dos contratos, inexistência de vício de consentimento e legalidade das cláusulas pactuadas.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento, diante da alegação de falta de consentimento da consumidora; e (ii) verificar se a conduta do Banco justifica a conversão dos contratos, restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais.

iii. razões de decidir

3. O contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes em 05/11/2019 foi acompanhado de documentação válida, incluindo termo de adesão, cédula de crédito bancário e termo de consentimento, todos assinados pela Autora, com cláusulas claras sobre a natureza da operação e o funcionamento da RMC.

4. A contratação na modalidade de RMC é legal, amplamente utilizada no mercado e reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça como válida, desde que haja clareza nas condições pactuadas, o que foi observado no caso.

5. A responsabilidade civil do Banco, embora objetiva nas relações de consumo, não exime a parte Autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, o que não se verificou nos autos.

6. A Autora realizou movimentações bancárias posteriores à contratação, demonstrando ciência e utilização do crédito concedido, afastando a alegação de desconhecimento ou surpresa quanto às características do produto.

7. Não há provas de vício de consentimento, falha na prestação do serviço, nem de abusividade contratual, motivo pelo qual é indevida a conversão do contrato, a restituição de valores e a indenização por danos morais.

8. A jurisprudência do TJMT e do STJ é firme no sentido de que a conversão de cartão consignado em empréstimo pessoal somente é cabível diante de prova concreta de nulidade contratual ou ilicitude na contratação, o que não se verificou no caso.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso do Banco provido. Recurso da consumidora não conhecido, por prejudicialidade.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com desconto em folha, desde que haja documentos assinados e cláusulas claras quanto ao funcionamento da RMC. 2. A simples alegação de desconhecimento da natureza do contrato não autoriza sua conversão em empréstimo consignado, na ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual comprovada. 3. Não configura dano moral o desconto decorrente de contrato regularmente firmado, sem ilicitude ou falha na prestação do serviço.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 178, II, e 206, §3º, V; CDC, arts. 6º, III e V, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2332016/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1005860-95.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000896-62.2024.8.11.0047

RELATÓRIO

São dois Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Jauru que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados por
Maria Marim da Silva
,

determinou a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado, a revisão do débito desde o início do empréstimo e, o cancelamento dos descontos que incidem no benefício previdenciário da Autora a título de reserva de margem consignável ou consignação associada a cartão de crédito, oriundos dos contratos
sub judicie
.

Além disso, condenou o Requerido
Banco BMG S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento. E, também, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

A Apelante
Maria Marim da Silva
se insurge quanto ao valor da verba indenizatória.

Alega que o montante não atende ao caráter punitivo e pedagógico da condenação, sendo insuficiente para desestimular a conduta ilícita do Apelado.

Requer, pois, a reforma da sentença a fim de majorar a verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões no Id. 303471871.

Banco BMG S.A.
argui, em preliminar, a prescrição trienal, prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil, uma vez que o primeiro desconto ocorreu em 03/01/2020 e a ação foi ajuizada apenas em 29/10/2024.

Alternativamente, caso não acolhida a prescrição trienal, assegura a aplicação do prazo quinquenal do art. 27 do CDC, para excluir da discussão as parcelas vencidas há mais de cinco anos contados do ajuizamento da demanda.

Suscita, também, a decadência, pois o contrato foi firmado em 05/11/2019 e a ação foi proposta somente em 29/10/2024, quando já transcorrido o prazo de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil.

No mérito, sustenta a legalidade do contrato celebrado.

Afirma que se trata de cartão de crédito consignado, modalidade distinta do empréstimo consignado tradicional.

Pontua que a Apelada tinha plena ciência das condições entabuladas, especialmente quanto à Reserva de Margem Consignável (RMC), que prevê desconto mínimo mensal em folha e a necessidade de quitação do saldo devedor por meio de fatura.

Assegura que não há vício de consentimento, tendo em vista que a contratante realizou diversos saques ao longo da relação jurídica, demonstrando ciência da operação. Rechaça, assim, a existência de venda casada ou falha na prestação do serviço.

Impugna a conversão do contrato para empréstimo consignado determinada na sentença, por afronta ao princípio do
pacta sunt servanda
e falta de respaldo legal.

Defende que todas as condutas da instituição financeira decorreram do exercício regular de direito, em conformidade com normas do Banco Central e legislação aplicável.

No tocante aos juros, sustenta sua legalidade, à luz da EC n. 40/2003 e do Enunciado Sumular 596 do STF, e afirma que os encargos pactuados estão dentro da taxa média de mercado, sendo injustificável a revisão.

Por fim, nega a ocorrência de dano moral, haja vista a inexistência de ato ilícito ou abuso, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação civil.

Diante disso, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Maria Marim da Silva
ajuizou Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais em face do
Banco BMG S.A.
.

Na petição inicial, a Autora afirmou que recebe benefícios de aposentadoria por idade e pensão por morte, contudo, identificou descontos indevidos referentes à contratação de Crédito Rotativo, também denominado Reserva de Margem Consignável (RMC) ou Consignação Associada a Cartão de Crédito.

Seguiu dizendo que os descontos estão vinculados a dois contratos: i) n. 15650852, com 59 parcelas descontadas no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos cada, totalizando R$ 2.944,10 (dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dez centavos); e n. 15650856, com a mesma quantidade de parcelas, valor individual e valor total decotado.

Aduziu jamais ter consentido com essa modalidade de operação, pois sempre buscou contratar empréstimos consignados tradicionais, com parcelas fixas e prazo determinado, ao invés de cartão de crédito, modalidade que considera abusiva por não ter termo final para os descontos.

Acentuou que não utiliza cartão de crédito e que, se há contrato assinado, este teria sido firmado mediante venda casada, sem informação clara e em violação à boa-fé objetiva, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Relatou que solicitou, via e-mail, esclarecimentos sobre a origem dos descontos e cópia dos contratos, mas não obteve resposta do Banco.

Assegurou que a situação lhe causou angústia, dor, humilhação e sofrimento, por se tratar de prática abusiva e lesiva aos seus direitos.

Com esses argumentos, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, exclusão dos descontos em seu benefício previdenciário, restituição em dobro e indenização por danos morais. Subsidiariamente, caso apresentado os contratos, pugnou pela nulidade das avenças.

Na contestação, o Requerido defendeu a validade da contratação, pois firmada com anuência da Autora e sem vício de consentimento. Sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço ou conduta ilícita, razão pela qual não há falar em indenização por danos morais ou materiais. Subsidiariamente, invocou as prejudiciais de prescrição e decadência. Apontou, ainda, indícios de judicialização predatória e possível captação irregular por parte do advogado da Autora.

Encarrada a instrução processual, o Juiz singular julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, isto em relação a ambos os contratos litigados nesses autos;

2. DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3. CONDENAR o requerido no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento,
in casu
, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

4. DETERMINAR o cancelamento dos descontos que incidem no benefício previdenciário da autora a título de reserva de margem consignável ou consignação associada a cartão de crédito, oriundos dos contratos litigados nesses autos.

Além disso, condenou o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação Cível.

·

DO RECURSO DO BANCO BMG. S.A.

VOTO PRELIMINAR (PRESCRIÇÃO)

O Apelante sustenta que a pretensão da Apelada está prescrita, sob o argumento de que o primeiro desconto foi realizado em 03/01/2020, tendo a ação sido ajuizada apenas em 29/10/2024.

Alega que incide sobre a demanda o prazo trienal previsto no artigo 206, §3º, incisos IV e V, do Código Civil, aplicável às pretensões de ressarcimento por enriquecimento sem causa e à reparação civil. Subsidiariamente, defende a prescrição quinquenal.

Contudo, razão não lhe assiste.

A jurisprudência consolidada do STJ é pacífica no sentido de que as obrigações derivadas de contrato com cláusula de desconto mensal automático em folha de pagamento têm natureza de trato sucessivo, fazendo com que o prazo prescricional se renove a cada parcela descontada.

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal entende que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida, seja por inadimplemento do devedor ou por outro motivo, não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo ordinariamente indicado no instrumento contratual, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. 2. Na espécie, a última parcela do contrato venceu em 1º/10/2015, ao passo que a habilitação de crédito foi distribuída em 19/3/2020, não se operando, portanto, a prescrição quinquenal. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2332016 RJ 2023/0102073-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

No caso em apreço, os descontos continuaram a ocorrer até agosto de 2024, conforme comprovado nos autos.

Desse modo, não há falar em inércia da titular do direito, uma vez que a ação foi ajuizada em outubro de 2024.

Rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (DECADÊNCIA)

O Banco Apelante suscita a ocorrência de decadência, sob a afirmativa de que a parte Apelada pretende a anulação do contrato celebrado no ano de 2019 com fundamento em vício de consentimento, hipótese para a qual incidiria o prazo decadencial de 4 anos, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código Civil.

No entanto, esta alegação não procede.

A demanda, conforme se extrai da petição inicial busca a readequação da modalidade contratual e a indenização por danos decorrentes da má prestação de serviços bancários. Trata-se, portanto, de pretensão de natureza reparatória e revisional, e não de ação anulatória
stricto sensu
.

Importante destacar, que a revisão contratual com fundamento no Código de Defesa do Consumidor prescinde da aplicação do regime decadencial previsto nos artigos 178 e seguintes do Código Civil, pois a pretensão se ancora em normas protetivas do consumidor, regidas por princípios próprios, especialmente o da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva.

Aliás, nos termos do art. 6º, inciso V, do CDC, o consumidor possui direito à modificação de cláusulas contratuais abusivas, independentemente do prazo decadencial previsto para anulação de negócio jurídico.

Dessa forma, a pretensão veiculada na ação não está sujeita ao prazo decadencial de 4 anos, sendo indevida sua invocação neste caso.

Rejeito, pois, a preliminar

VOTO (MÉRITO)

O Apelante Banco BMG S.A. sustenta a legalidade do contrato celebrado.

Afirma que se trata de cartão de crédito consignado, modalidade distinta do empréstimo consignado tradicional.

Ressalta que a Apelada tinha plena ciência das condições pactuadas, especialmente quanto à Reserva de Margem Consignável (RMC), que prevê desconto mínimo mensal em folha e a necessidade de quitação do saldo devedor por meio de fatura.

Assegura que não há vício de consentimento, tendo em vista que a contratante realizou diversos saques ao longo da relação jurídica, demonstrando ciência da operação. Rechaça, assim, a existência de venda casada ou falha na prestação do serviço.

Impugna a conversão do contrato para empréstimo consignado, por afronta ao princípio do
pacta sunt servanda
e falta de respaldo legal.

Defende que todas as condutas da instituição financeira decorreram do exercício regular de direito, em conformidade com normas do Banco Central e legislação aplicável.

No tocante aos juros, sustenta sua legalidade, à luz da EC n. 40/2003 e do Enunciado Sumular 596 do STF, e afirma que os encargos pactuados estão dentro da taxa média de mercado, sendo injustificável a revisão.

Por fim, nega a ocorrência de dano moral, haja vista a inexistência de ato ilícito ou abuso, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação civil.

Diante disso, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

De início, registro que a lide versa sobre dois contratos, sendo o de n. 15650852 vinculado ao benefício de pensão por morte previdenciária, e o de n. 15650856 vinculado ao benefício de aposentadoria por idade, conforme consta no Histórico de Crédito do INSS (Id. 303468937 e Id. 303468938), ambos firmados pelas partes em 05/11/2019.

Sabe-se que as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, na condição de fornecedoras de serviços bancários, respondem civilmente, independente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É pertinente ressalvar, todavia, que embora a responsabilidade civil do Banco Apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, a Lei Consumerista não pode ser usada como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório.

Com efeito, mesmo que invertido o ônus da prova em virtude da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Ou seja, a simples alegação de que não reconhece o empréstimo celebrado em seu nome não é suficiente para que o pedido seja julgado procedente.

Ademais, sabe-se que a contratação na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) é legalmente admitida e amplamente utilizada por consumidores que não possuem margem consignável suficiente para obter empréstimos convencionais, não representando, por si só, prática abusiva ou vantagem desproporcional.

Inclusive, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o uso do cartão de crédito consignado é legítimo, desde que suas condições sejam claras e que o consumidor tenha pleno conhecimento dos termos acordados.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO." (STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021).

Na hipótese,

o Banco Recorrente trouxe aos autos o “Termo de Adesão a Produtos e Serviços – Cartão de Crédito Consignado e Abertura de Conta de Pagamento”, Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” e a Cédula de Crédito Bancário”.

As Cédulas de Crédito Bancário foram entabuladas no valor de R$ 1.279,65 (um mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), mediante Reserva de Margem

Consignável de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) para pagamento do valo mínimo da fatura.

Nos documentos, firmados em 05/11/2019 e devidamente
assinado
pela Apelada Maria Marim da Silva, constam informações claras e específicas quanto à modalidade da contratação. Vejamos:

Inobstante isso, as avenças demonstram a autorização da consumidora Maria Mariim da Silva para desconto, em seu benefício previdenciário, do valor mínimo consignado. Vejamos:

Diante de tais constatações, a afirmação da Apelada Maria Marim da Silva no sentido de que jamais consentiu com essa modalidade de operação (cartão de crédito consignado) e que sempre buscou contratar empréstimos consignados tradicionais (com parcelas fixas e prazo determinado), não se sustenta.

De igual modo, não há suporte para a tese de falta de informações claras sobre os riscos do pagamento mínimo, e violação ao direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, em que pese a relação ter iniciado no ano de 2019, o Banco Apelante comprovou que, além das duas transferências eletrônicas no valor de R$ 1.279,65 (um mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) cada, também realizou, em 25/01/2023, duas transferências eletrônicas em favor da Apelada, sendo uma no valor de R$ 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais) e outra no valor de R$ 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais) (Id. 303471854).

Oportuno registrar que, inobstante intimada, a Autora/Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo de impugnar tais documentos encartados junto à contestação.

Se não fosse o bastante, nota-se que demanda judicial foi proposta 5 (cinco) anos após o início dos descontos (ano 2019), sendo evidente a existência da relação contratual e a modalidade pactuada.

Oportuno consignar, que tendo a Apelada Maria Marim da Silva plena ciência do valor fixo consignável mensalmente em sua folha de pagamento, e sendo de seu conhecimento que a fatura do cartão de crédito, por sua própria natureza, pode conter valor superior àquele limite consignável, é evidente que, para adimplir integralmente a obrigação daquele mês, seria necessário o pagamento complementar da diferença.

Os contratos acostados aos autos pelo Banco Apelante esclarecem, indene de dúvidas, que o valor descontado diretamente dos benefícios previdenciários da consumidora correspondem unicamente ao valor mínimo das faturas, e não ao montante total lançado, circunstância que revela a estrutura típica do produto financeiro contratado e afasta qualquer alegação de surpresa ou desconhecimento quanto ao seu funcionamento.

Não havendo qualquer elemento que indique que a consumidora foi induzida a erro ou que houve falta de informações relevantes, impõe-se a manutenção do contrato na forma originalmente pactuada, ou seja, como cartão de crédito consignado.

Ressalte-se que o cartão de crédito consignado possui características próprias, distintas do empréstimo consignado com desconto em folha, e sua conversão automática, com base apenas em alegações genéricas da Autora/Apelada Maria Marim da Silva, desprovidas de provas, viola o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Câmara, de relatoria do Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes:

Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Impossibilidade. Ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual. [...]. 2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes. III. Razões de decidir 3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade. 4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do
pacta sunt servanda
. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais." [...] (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10058609520228110006, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024).

Ante o exposto, conclui-se que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado entre as partes, mediante documentação válida e assinada, com plena ciência da contratante acerca das condições pactuadas. Inexistindo vício de consentimento, ilicitude ou falha na prestação de serviço, inexiste causa jurídica que justifique a conversão do contrato para empréstimo consignado, tampouco a restituição de valores descontados ou a condenação por danos morais.

Posto isso, a sentença deve ser integralmente reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante desse resultado, e considerando que o Apelo de Maria Marim da Silva se limita à pretensão de majoração da verba indenizatória, a qual resta afastada com a reforma da sentença e o reconhecimento da licitude da conduta bancária, fica prejudicada a sua análise.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso do Banco BMG S.A.
, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais.
Não conheço do recurso de

Maria Marim da Silva
, ante a manifesta prejudicialidade.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade mantem-se suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025